Tribunal: CARF
Processo: 10980.721035/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721035/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.960 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
VALPIRIO DOS SANTOS FARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração, fls. 162/165, que apurou imposto suplementar
devido a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica nos anos-calendário 2007 e 2008.
Consta do Termo de Verificação Fiscal, fls. 166/177, a apuração do imposto
devido, relativo ao valor recebido a título de complementação de aposentadoria consta do
presente processo e encontrasse-se com exigibilidade suspensa devido ao processo judicial
2002.70.00.033442-9/PR, relativo a valores recebidos da Fundação Petros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721035/2010-23
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.960 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721035/2010-23

As retificações foram motivadas pela existência do processo 2002.70.00.033442-
9/PR. Informa a fiscalização que da análise da documentação apresentada, foram verificados os
rendimentos recebidos em 2007. Apurou-se que 16,14% dos valores recebidos em 2007 não
estavam com a exigibilidade suspensa (adicional de interinidade, reflexos do adicional de
interinidade em anuênios, periculosidade e férias), representando R$ 20.316,99 o total dos
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, do qual foi deduzida a despesa com advogado
proporcional no valor de R$ 1.472,08, resultando em R$ 18.844,91 de rendimento omitido.
Esclareceu-se que a exigibilidade suspensa provém de rendimentos recebidos a título de
complementação de aposentadoria que são objeto da citada demanda judicial, à época, não
transitada em julgado. Após os cálculos realizados e rateio dos honorários advocatícios entre
rendimentos tributáveis, sujeitos à tributação exclusiva e isentos, apurou-se o rendimento
tributável relativo à ação trabalhista de R$ 18.844,91. O valor do IRRF de R$ 53,56 não pode ser
levado ao ajuste por se tratar de tributação exclusiva na fonte.
Referido procedimento deu origem a dois lançamentos:
 14486.000714/2010-05 – com apuração do rendimento tributável e
redução do imposto a restituir relativo a valores recebidos em ação
trabalhista ajuizada contra a Petrobrás.
 10980.721035/2010-23 – presente processo – com a apuração de
rendimento tributável relativo a rendimentos com exigibilidade suspensa
devido ao processo judicial 2002.70.00.033442-9/PR, relativo a valores
recebidos da Fundação Petros.
Em impugnação de fls. 182/185, o contribuinte alega que não ocorreu omissão de
rendimentos, que os valores referentes à complementação de aposentadoria recebidos da Petros
estão com exigibilidade suspensa, pois são objeto de discussão judicial nos autos do processo
2002.70.00.033442-9/PR.
A DRJ/CTA não conheceu da impugnação, conforme Acórdão 06-29.235 de fls.
239/243. Consta do voto que houve renúncia ao processo administrativo devido à propositura
pelo contribuinte da ação judicial processo 2002.70.00.033442-9/PR e que fica a cargo da DRF
de origem acompanhar os trâmites das ações judiciais e cumprir o que for decidido após o
trânsito em julgado da sentença.
Conforme informação fiscal de fls. 320/324, ocorrera o trânsito em julgado e o
crédito tributário controlado neste processo deve ter o seguimento de sua cobrança.
Cientificado do resultado do julgamento em 26/2/2014 (Aviso de Recebimento -
AR, fl. 329), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 17/3/2014, fls. 331/340, que
contém, em síntese:
Informa que os valores lançados estão com exigibilidade suspensa em virtude da
ação judicial proposta.
Aduz que há violação ao art. 5o da CR/88, pois não foi aceita sua defesa
administrativa.
Reitera que não houve omissão de rendimentos, pois não havia campo para
declarar os rendimentos com exigibilidade suspensa. Entende que a demanda judicial não está
encerrada e que está sendo cobrado. Entende que são processos diferentes o judicial e o
administrativo
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.960 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721035/2010-23

Requer o cancelamento do lançamento efetuado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Contudo, conforme julgamento da DRJ e alegações do próprio contribuinte, a
matéria em litígio foi submetida à apreciação do Poder Judiciário, importando na renúncia ao
processo administrativo e desistência do recurso interposto.
A Súmula CARF no 1 dispõe:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Esclarece-se ao contribuinte que o lançamento fora efetuado para evitar a
decadência e o comando da decisão judicial deverá ser observado pela DRF de origem.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário em razão da
concomitância com processo judicial.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 360
DF CARF MF
Original